Tribunal: TJMT
Processo: 1005398-53.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005398-53.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA - CPF: 299.432.481-49 (RECORRENTE), RAFAEL EDUARDO BABINSKI - CPF: 069.285.099-61 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP - CNPJ: 03.558.096/0001-04 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0063-58 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO DE CAPITALIZAÇÃO – PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME CONTRATO – PROMESSA DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL A MENOR NÃO COMPROVADA –
PACTA SUNT SERVANDA
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020